Tribunal: TJDFT
Processo: 0718025-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718025-28.2022.8.07.0018 APELANTE: FRANCISCO ANTONIO FREIRE, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por FRANCISCO ANTÔNIO FREIRE em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa para propor o cumprimento de sentença individual contra o DISTRITO FEDERAL. Em que pese a possibilidade de se pleitear o deferimento da justiça gratuita em qualquer momento no processo (art. 99 do CPC), importa destacar que o ora apelante, ao ajuizar o pedido de cumprimento de sentença, promoveu o recolhimento das respectivas custas (ID 78432197). Todavia, com a interposição da presente apelação, o exequente pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita, juntando a declaração de hipossuficiência. Nada obstante, ainda que seja possível pleitear novamente a gratuidade de justiça, é cediço que a concessão de novo pedido exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo, ônus do qual o autor não se desincumbiu. Em consulta aos documentos trazidos aos autos, não há como presumir a alegada hipossuficiência financeira, não sendo suficientes os documentos que foram consignados nos autos, para afastar in casu a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis. De bom alvitre anotar que as módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal não têm o condão de comprometer a subsistência com dignidade das partes que ingressam em Juízo, como fez o autor, ora apelante, nem de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia. Assim, entendo que a parte autora não trouxe novos elementos suficientes para ratificar a alegada hipossuficiência financeira. Nesse contexto, vale dizer que não foi observado o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Dessa forma, intime-se a parte apelante para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do §4o do art. 1.007, do CPC, sob pena de deserção e, consequentemente, não conhecimento do recurso. Brasília, 25 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator